Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724458-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA SOARES DO NASCIMENTO, FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSARIO AGRAVADO: MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 024 S/A, GILVANEY FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA HELENA SOARES SCHONART e outro (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum cível n.o 0724380-71.2023.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de GILVANEY FERREIRA DE OLIVEIRA e MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, excluiu do polo passivo o segundo réu e declinou da competência para uma das varas Cíveis de Águas Claras, nos seguintes termos (ID 162430171 dos autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum proposta por MARIA HELENA SOARES DO NASCIMENTO e FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSARIO em desfavor do MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 024 S/A e GILVANEY FERREIRA DE OLIVEIRA estando as partes devidamente qualificada. Pretende a parte autora a realização de prestação de contas do síndico, declaração da nulidade da assembléia realizada no dia 27/02/2023, declaração de nulidade de cláusulas da convenção (10.8 e 6.21) e indenização da construtora em lucros cessantes, pois o imóvel não foi locado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que a primeira ré é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não tem qualquer relação jurídica com o pedido ora vindidado. É cediço que somente o síndico, pessoa escolhida para a administração condominial, pode prestar as contas solicitadas. Desta forma, preclusa a presente decisão, determino a exclusão da empresa MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 024 S/A do polo passivo da presente lide. Passo a analisar a competência deste Juízo para conhecimento e julgamento do feito. Apesar das argumentações apresentadas pela parte autora, a ação de prestação de contas entre condôminos e o síndico de condomínio não está afeita à relação de consumo, motivo pelo qual afasto a arguição de aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora, como dito adrede, por meio da presente ação, postula entre outros pedidos, a prestação de contas de contratações realizadas pelo síndico do seu condomínio, o que se faria oponível, ao segundo requerido, por força de liame existente, cuidando-se, destarte, de ação de cunho eminentemente pessoal. Nesse contexto, tem lugar a aplicação da regra geral de competência, estabelecida pelo artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, à luz da qual a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu. É de se registrar, por relevante, que não incide, no caso dos autos, a regra estipulada pelo artigo 53, inciso III, alínea d, do CPC, uma vez que a ação de exigir contas, conquanto possa, em tese, vir a resultar na constituição de título executivo judicial, inclusive com eventual obrigação de pagar quantia certa, não tem por objeto primário a obtenção de um provimento condenatório, voltado a satisfazer uma obrigação determinada, eis que a pretensão - passível de ser adequadamente deduzida pela via eleita (prestação de contas) - se destina a permitir uma devida elucidação contábil por parte de quem deveria prestar contas. Neste sentido, é o entendimento perpetrado por este eg. TJDFT, consoante os arestos abaixo transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETENCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 - Tema 0988) deliberou, por maioria, que ?O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 1.1. No aludido recurso paradigma - o qual foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC) -, aquela instancia extraordinária deu provimento ao Recurso Especial e determinou ao tribunal de origem o processamento e julgamento do recurso em que se discutia a competência do juízo singular, situação que é a mesma deste recurso. 2. A ação de prestação de contas possui natureza pessoal, de forma que deve seguir a regra insculpida no artigo 46 do CPC, que determina o seu processamento no foro do domicílio do réu, tal como firmado na decisão agravada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (07190169220218070000, Ac. 1376938, 7a Turma Cível, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE : 18/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. e AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO. REGRA GERAL. DOMICÍLIO DO RÉU. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. A controvérsia em torno do caráter taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Verificando-se que as matérias ventiladas pela parte são recorríveis por meio do agravo de instrumento, deve o recurso ser admitido. De acordo com a regra geral definida no artigo 46, do Código de Processo Civil, tratando-se de ação de natureza obrigacional, é competente o foro do domicílio do réu. O interesse de agir, requisito processual, deve ser examinado em duas dimensões: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, consoante artigo 17, do Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, as pretensões de exigir contas e a de obter o ressarcimento, na eventualidade de se apurar a existência de crédito em favor do demandante, embora não se confundam, são imbricadas entre si e instrumentalizadas no bojo da mesma ação, a observar, por isso, necessariamente, o mesmo prazo prescricional (REsp 1608048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1265535, 07026727020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode olvidar, ademais, que a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. Vejamos: O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Diante desse quadro, preclusa a presente decisão, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras – DF, local da residência do segundo réu e síndico do condomínio do Empreendimento Praça Tiê Mirante Residence também sito em Águas Claras - DF. Preclusa a presente decisão, após a exclusão da primeira ré do polo passivo da lide, remetam-se os autos”. Em suas razões recursais (ID 48070011), alegam que ajuizaram ação visando a prestação de contas por parte do síndico, bem como a responsabilização da construtora por eventuais prejuízos acarretados pela tomada de decisão daquele. Argumentam que o síndico é mero preposto da construtora, sendo que não está agindo em prol dos interesses dos moradores. Afirmam que a construtora tem diversas procurações em seu nome, tendo eleito sozinha o síndico do condomínio. Asseveram que, na segunda fase da prestação de contas, haverá valores a serem ressarcidos, sendo que o atual síndico não terá recursos para efetuar o pagamento, razão pela qual deve ser mantida a construtora para que suporte a condenação. Alegam que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Informam que uma das autores é servidora pública e possui domicílio legal, sendo, portanto, o juízo a quo competente. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o juízo a quo aprecie a tutela de urgência constante na exordial, sem o óbice da competência territorial/ilegitimidade da segunda ré. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a competência do juízo de Brasília para processar o feito, bem como seja mantida a segunda ré no polo passivo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Depreende-se da decisão agravada que o juízo a quo determinou a exclusão do polo passivo da construtora MRV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Logo em seguida, declinou da competência para a uma das Varas Cíveis de Águas Claras. O pedido de efeito suspensivo ativo consiste em determinar que o juízo a quo continue a processar o feito, apreciando o pedido de tutela de urgência formulado na exordial dos autos originários. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não há plausibilidade na alegação de que a construtora é parte legítima para integrar o polo passivo. Com efeito, os autos originários versam sobre pedido de prestação de contas do síndico, atividade própria deste, o que não diz respeito à construtora não administra o imóvel e, portanto, não tem a obrigação de prestar as contas solicitadas. Além disso, em princípio, eventual dolo ou ação da construtora que tenha causado danos ao condomínio, em razão de eventual ingerência na eleição e em atos de administração do síndico, deve ser objeto de ação de indenização e não de prestação de contas a qual, repita-se, compete apenas ao síndico. Por outro lado, em relação à parte da decisão que declinou da competência para o juízo de Águas Claras, entendo, nesta fase inicial, que há probabilidade do direito afirmado. No caso, verifica-se que os agravantes ajuizaram ação de prestação de contas em Brasília. Em juízo de cognição sumária, deve-se ponderar que a competência territorial é relativa e, via de regra, não pode ser declinada de ofício. Inclusive, referida matéria já foi objeto da súmula 33 do STJ, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim sendo, compete à parte ré alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme prevê o art. 65 do CPC. A orientação que vêm sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes é nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 48 do CPC preceitua que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro". 2. Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício - súmula 33 do c. STJ, razão por que incumbe ao interessado, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654978, 07333449020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A incompetencia territorial, portanto, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, cabendo a parte argui-la em preliminar de contestação, nos moldes do artigo 64 do CPC. No caso, a matéria se tornou preclusa em face da intempestividade da contestação. 2. Recurso provido.(Acórdão 1243693, 07027852420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020.) Nesse contexto, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado em relação à competência. Por outro lado, verifico que o processo não deve permanecer paralisado até o julgamento do recurso, pois existe questão urgente a ser apreciada pelo juízo a quo, consistente no pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora